Tribunal: TJDFT
Processo: 0716472-36.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por J. V. P. B. contra sentença que o condenou à pena de 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção, em regime semiaberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147, caput, do CP), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (arts. 5o e 7o da Lei Maria da Penha). A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, a redução da pena aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas constantes nos autos são suficientes para a condenação pelo crime de ameaça em contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se a fração de aumento utilizada na dosimetria da pena, especialmente na segunda fase, deve ser redimensionada para fração mais benéfica ao réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, coerente em sede policial e judicial, é considerada prova suficiente para embasar a condenação por ameaça, notadamente em contexto de violência doméstica, em que normalmente há ausência de testemunhas presenciais e relevância probatória dos relatos da vítima.
4. Não há contraprova capaz de infirmar as alegações da vítima, tampouco se verifica qualquer motivação pessoal que justifique uma falsa imputação.
5. A inexistência de testemunhas ou imagens de segurança não descaracteriza a materialidade e a autoria do delito, diante da coerência e firmeza dos relatos da vítima.
6. A dosimetria da pena na primeira fase, utilizando fração de 1/8 (um oitavo) com base nos maus antecedentes, encontra respaldo na jurisprudência e é mantida, dada a fundamentação idônea.
7. Na segunda fase, a exasperação da pena em 1/3 (um terço) pela dupla reincidência é reformada para 1/5 (um quinto), por se tratar de fração mais proporcional e em consonância com o entendimento consolidado da Turma julgadora.
8. A pena definitiva redimensionada para 2 (dois) meses e 7 (sete) dias de detenção, mantido o regime inicial semiaberto.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido.